Tribunal: TJES
Processo: 5003307-14.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003307-14.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI GERALDO BARBOSA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003307-14.2024.8.08.0008
RECORRENTE/ RECORRIDO: ENI GERALDO BARBOSA / BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES LIMITADA AO CAPITAL DISPONIBILIZADO, COM COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM OS AJUSTES PROMOVIDOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de demanda proposta pela recorrente ENI GERALDO BARBOSA em face do BANCO BMG S.A., na qual a parte autora alegou não ter anuído à contratação de cartão de crédito consignado, postulando a declaração de nulidade do contrato, a repetição de valores descontados e indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade das cobranças relativas ao contrato nº 17481348 (RCC), e condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Em embargos de declaração opostos pela instituição financeira, o Juízo a quo reconheceu omissão quanto ao valor disponibilizado, acolhendo-os para determinar a restituição, pela autora ao banco, da quantia de R$ 1.196,46, correspondente ao capital líquido de R$ 1.160,00 acrescido de juros remuneratórios de 3,06% em 30 dias, a ser compensado com a indenização fixada.

4. Foram interpostos recursos inominados por ambas as partes. O banco pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a validade do contrato e a ausência de dano moral. A autora, por sua vez, pugna pela majoração da indenização e pela restituição em dobro dos valores descontados.

5. O conjunto probatório evidencia a ausência de manifestação clara e consciente da consumidora para a contratação de cartão de crédito consignado. Consoante entendimento consolidado, a imposição dessa modalidade de contratação, com utilização da margem consignável, configura prática abusiva, violando os princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (art. 6º, III, e art. 39, IV e V, do CDC).

6. O Juízo de origem acertadamente reconheceu a nulidade das cobranças vinculadas ao contrato de RCC, impondo reparação pelos danos morais, cuja fixação em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades pedagógica e compensatória, em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

7. No que toca à restituição de valores, correta a decisão proferida em sede de embargos de declaração, ao determinar a compensação entre o valor disponibilizado (R$1.196,46) e os valores devidos à autora. Não há falar em devolução em dobro, diante da inexistência de má-fé comprovada, aplicando-se a exceção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença, com os ajustes promovidos nos embargos de declaração, de modo que permanecem inalterados o reconhecimento da nulidade do contrato, a condenação em danos morais no montante de R$3.000,00 e a compensação determinada.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a compensação na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Em relação à parte autora
ENI GERALDO BARBOSA
, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)